Tribunal: STF
Processo: RHC 54633
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-08-02
Data de publicação: 1976-08-02

Ementa:
Habeas  corpus. Excesso de prazo para o encerramento
da instrução criminal.  Informações  complementares  que  noticiam  a
condenação do recorrente e ordem de soltura em razão de  ele  ja  ter
cumprido a pena que lhe foi imposta. Recurso ordinário que  se  julga
prejudicado.